Tribunal: TJSP
Processo: 1003482-33.2022.8.26.0368
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenizatória. Negativação indevida. Dano moral configurado. Manutenção do montante arbitrado a título de indenização, consideradas as circunstâncias do caso concreto. Inaplicabilidade do teor da Súmula 54, do STJ, por se tratar de responsabilidade contratual. Recurso desprovido.